Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013358-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO GABRIEL SILVA SOARES - CPF: 027.163.811-78 (RECORRENTE), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013358-68.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Leonardo Gabriel Silva Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL. FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de bloqueio unilateral de conta corrente ocorrido em fevereiro/2019, ficando o autor sem acesso a sua conta poupança, aos valores depositados em conta e sem possibilidade de utilização o cartão. Já o Requerido, em contestação, apenas afirmou inexistir provas do alegado bloqueio, não apresentando extratos da conta corrente que pudesse comprovar alguma movimentação financeira no período afirmado.

2. Outrossim, em dezembro/2020 o julgamento deste processo foi convertido em diligência, justamente para que o Recorrente pudesse informar desde quanto a conta corrente estava encerrada e por qual motivo, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. De acordo com o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

5.
A instituição financeira que confirma que encerrou a conta corrente do consumidor de forma unilateral, e não apresenta motivo justificável, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de “damnum in re ipsa”.

6. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de
serviços bancários
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois sua conta salário/corrente (agência no 2117-2, Conta n°0044883-4) foi bloqueada sem qualquer justificativa, além de ter valores retidos na poupança. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio de protocolo de atendimento (ID 25327518) que esteve no banco promovido para solucionar o problema apontado como falha no serviço. Ademais os registros nos ID 25327493 253274928, comprovam que a conta estava bloqueada. A parte reclamada por sua vez, nada traz ao autos que comprovem o contrário das alegações do promovente, portanto, presume-se que houve a solicitação do serviço questionado. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. (...)Assim,
a indisponibilidade financeira,
ou seja,

a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode
comprometer o orçamento familiar
e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.”.

7. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, entendo que o montante não deve ser alterado, pois a conta corrente se encontra encerrada desde 2019, sendo que até 2021 não há qualquer informação de que tenha sido reativada, mesmo com determinação judicial neste sentido.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
deferir
tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para
determinar
que a parte reclamada providencie o desbloqueio da conta corrente/salário agência no 2117-2, Conta n°0044883-4 de titularidade do promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; e b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator